Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATURA. RESILIÇÃO UNILATERAL MOTIVADA PELA PANDEMIA. COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESCISÃO CONTRATUAL COM A MANUTENÇÃO DA CLÁSULA PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a resilição do contrato e a inexistência de débito em nome da autora e condená-la a restituir à autora da quantia de R$3.509,06 (três mil, quinhentos e nove reais e seis centavos). Em seu recurso, argui sua ilegitimidade passiva e o chamamento ao processo da Comissão de Formatura. No mérito, alega a impossibilidade da rescisão contratual e restituição de valores em razão da Lei 14.046/20. Pede o reconhecimento da ilegitimidade passiva, no mérito, a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID . 34049419). Contrarrazões apresentadas (ID 34049424).
3. Ilegitimidade passiva e chamamento ao processo. A requerida como interveniente anuente no contrato entre os formandos e a comissão de formatura e, ainda, como executora do contrato, conforme se observa da cláusula 1a, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação e dirimir dúvidas acerca da rescisão contratual. Além disso, nos Juizados Especiais Cíveis não se admite qualquer forma de intervenção de terceiro (art. 10 da Lei 9.099/95). Preliminares rejeitadas.
4. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o caso dos autos não se amolda aos eventos de cultura e turismo regulados pela Lei 14.046/2020, razão pela qual afasto sua aplicação. Precedente: (Acórdão 1368452, 07466479420208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Resta incontroverso nos autos que o pedido de rescisão contratual pela recorrida foi decorrente da pandemia do COVID-19, evento imprevisível e inevitável, que exclui a responsabilidade do fornecedor do serviço e configura a hipótese de rescisão motivada por caso fortuito ou força maior, o que atrai a aplicação do artigo 393 do CC, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. A despeito da rescisão ser motivada a recorrida anuiu com a cláusula penal. Correta a sentença que declarou a rescisão e a restituição de 60% dos valores pagos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.